Tribunal: TJDFT
Processo: 0729656-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729656-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: CELESTE CORDEIRO GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A em face da decisão de ID 201965970, proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais n. 0712337-11.2024.8.07.0020, ajuizada por CELESTE CORDEIRO GONÇALVES DOS SANTOS em desfavor da ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A E UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, ora agravante. Na origem, o Juízo proferiu decisão deferindo a tutela de urgência para determinar à parte requerida o restabelecimento do plano de saúde contratado em benefício da autora CELESTE CORDEIRO GONCALVES DOS SANTOS, ora agravada, nos seguintes termos: Decido. Recebo a inicial e o respectivo aditamento (IDs 200251042 e 201373394). Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. Verifico que os dados de cadastro junto ao plano de saúde (ID 200256246) e demais documentos que instruem a petição inicial (ID 200253140 a 200253143) são suficientes, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. Já os documentos de IDs 201374950 e 201374952 corroboram a alegação de ter a parte ré negado a cobertura para realização dos exames solicitados pela parte autora, apontando a exclusão da autora do plano de saúde. Os relatórios médicos de IDs 201373369 a 201373381 atestam o diagnóstico da autora e a indicação para acompanhamento. Embora não conste prova cabal da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, cuja informação foi prestada nos protocolos 70120240606849557 e 70120240606851293, conforme esclarecido na petição retro, a negativa do plano de saúde, aliada à narrativa da parte autora, é suficiente, neste juízo embrionário, para demonstrar a resolução unilateral do contrato. Em adição, a consulta de elegibilidade de ID 200256245 indica que a autora tenha sido excluída do plano. No mais, a parte autora informa não ter recebido nenhuma notificação acerca da rescisão unilateral do contrato, conforme relatado na inicial. Consigno que, embora o ordenamento pátrio admita a possibilidade de rescisão imotivada dos contratos empresariais de plano de saúde pelas respectivas operadoras, a jurisprudência pátria já se consolidou no sentido de ser indispensável haver prévia notificação dos beneficiários, o que aparentemente não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do e. TJDFT: CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE ADESÃO A SEGURO SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SEGURADA DEPENDENTE. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455/2020 DA ANS. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. LEI N. 9.656/1998. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA POR VIDEOLAPAROSCOPIA. PROCEDIMENTO AUTORIZADO PELA OPERADORA. ULTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. TEMA 1082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. 509/2022 da ANS, no caso de Plano Coletivo Empresarial contratado por empresário individual, a operadora poderá rescindir o contrato imotivadamente após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados, na data do aniversário do contrato, devendo a notificação de rescisão ser feita com 60 (sessenta) dias de antecedência ao aniversário do contrato. 1.1. O artigo 14 da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS prevê que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese que (A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. 3. Observado que a operadora do plano de saúde não demonstrou o envio da notificação prévia à segurada, tem-se por inviabilizada a resolução unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, devendo ser mantido o plano de saúde, ao menos enquanto persistir a necessidade de cirurgia e tratamento respectivo, até a efetiva alta, consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.082). (...) (Acórdão 1837609, 07082734020238070004, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024). Ademais, destaco que, mesmo nas hipóteses de rescisão fundada em eventual atraso no pagamento das parcelas contratuais, a exclusão do beneficiário também depende de prévia notificação, nos termos do art. 13, inc. II, da Lei 9.656/98. Por fim, consigno que a urgência na concessão da medida está demonstrada, sobretudo porque a interrupção repentina do serviço de saúde a cargo da parte ré pode ocasionar grave prejuízo à autora. Nesse sentido, verifico que a primeira requerente tentou realizar consultas, conforme relatórios médicos que indicam a necessidade de acompanhamento (IDs 201373375 e 201373381), quando teve a sua solicitação negada pela operadora do plano de saúde (IDs 201374950 e 201374952). Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a tutela de urgência para determinar à parte ré o restabelecimento do plano de saúde contratado em benefício da autora, de modo a viabilizar a realização dos exames e procedimentos médicos de que ela necessita. A obrigação deverá ser cumprida no prazo máximo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Cite-se e intime-se a parte requerida por Oficial de Justiça. Contudo, não se vislumbra a necessidade de cumprimento da ordem em regime de plantão, sendo suficiente a distribuição do mandado no regime de prioridades. (ID 201965970 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a agravante apresenta uma breve síntese dos fatos, relatando que a agravada afirma ter um plano de saúde com a seguradora e que está em tratamento, necessitando dos serviços prestados. A agravante menciona que a agravada informou na origem ter sido surpreendida com o cancelamento do plano ao buscar atendimento na rede credenciada. Esclarece que o contrato Coletivo por adesão foi formalizado e já estava vigente por prazo indeterminado, respeitando o prazo de vigência inicial, visto que, quando rescindido, o contrato já tinha mais de 12 meses de vigência, pois foi assinado em 07/08/2013. Ademais, a agravante argumenta que adotou as medidas necessárias em relação ao aviso prévio, enviando a notificação, sendo indiscutível que a agravada foi notificada com pelo menos 60 dias de antecedência. Ressalta que a beneficiária do contrato não está com doença grave, mas pondera que ela se encontra em tratamento contínuo, o qual não pode ser confundido com internação ou casos de urgência e emergência. Além disso, o relatório médico apresentado pela Autora comprova a continuidade do tratamento. Argumenta que: [...] No mais, caso a Agravada opte pela contratação de plano junto à Agravante, deve se sujeitar ao valor de tabela do novo plano, inexistindo direito adquirido com relação ao valor de comercialização do plano PME que até então estava vinculada. [...] Arrazoa que é evidente que o valor estabelecido na decisão agravada de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é desproporcional e irrazoável, considerando o curto prazo de 2 (dois) dias para o cumprimento da obrigação. Em outras palavras, a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento da multa, uma vez que a preparação do procedimento cirúrgico exigirá um período superior ao estipulado. Colaciona jurisprudência em abono de sua tese. Sustenta que o objeto da demanda não gira em torno do direito à saúde da parte agravada ou se esta merece ou não a manutenção do contrato, mas sim se a agravante é obrigada a mantê-lo, sendo certo que obrigações advêm do contrato ou da lei Por fim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão do efeito suspensivo determinando-se a imediata sustação da decisão interlocutória proferida até o pronunciamento definitivo desse Egrégio Tribunal, como forma de resguardar a agravante dos seus efeitos; e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de indeferir a tutela provisória concedida a agravada, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida. Preparo recolhido no ID 61703436. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao restabelecimento do plano de saúde contratado em benefício da parte agravada. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que não há dúvidas acerca da possibilidade de cancelamento unilateral de contratos de plano de saúde. Caso assim não fosse, tais contratações estariam envolvidas em uma condição vitalícia que muitas vezes tornaria inviável a efetiva manutenção das seguradoras, que gerenciam contratos de risco que envolvem direitos fundamentais importantíssimos vinculados à saúde. Conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, destaco a Resolução Normativa no 557, que teve vigência a partir de 1o de fevereiro de 2023 e estabelece que: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [...] Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observa-se que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Pois bem. No caso concreto, a parte autora informa não ter recebido notificação acerca da rescisão unilateral do contrato, conforme relatado na inicial. Ao examinar os autos de origem, verifico, em uma análise preliminar, que a carta de renovação de ID 204557654 não comprova que a agravada tenha realmente recebido o documento ou tenha sido informada de outra forma sobre a rescisão unilateral. De outra banda, acerca do quadro de saúde da agravada, o relatório de ID origem 201373369 destaca: Atesto que a paciente mencionada acima está em acompanhamento no ambulatório de endocrinologia da clínica Santa Rita desde 2016 pelo diagnóstico de Diabete Mellitus e Hipotireoidismo. [...] Nesse aspecto, em relação ao cancelamento unilateral de plano coletivo em casos de usuário em tratamento médico, importante trazer a lume o Tema Repetitivo 1.082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Destaco precedentes deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. STJ. TEMA REPETITIVO 1.082. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, de acordo com o laudo médico acostado aos autos de origem (ID. 149677459), o contrato foi rescindido durante o tratamento médico essencial à sobrevivência da Agravada, qual seja, terapia renal substitutiva (Hemodiálise). No referido laudo, que relata o estágio terminal da doença, o médico assistente evidencia a necessidade de manutenção do plano de saúde para a continuidade do tratamento, tendo em vista o risco de vida da paciente. 3. Diante de tal situação, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Tal posição jurisprudencial traduz a probabilidade do direito da Agravada. 4. O perigo de dano está concretizado no risco de vida da Agravada em caso de descontinuidade do seu tratamento médico. 5. Ainda que o valor das astreintes seja condizente com o bem jurídico tutelado e com a urgência que o caso demanda, deve haver um limite máximo para a multa cominada, compatível com a determinação judicial, a fim de garantir o cumprimento da decisão e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1734022, 07122141020238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ressalta-se, também, que na origem o magistrado considerou que a titular do plano de saúde, estaria amparada pelo Tema 1.082 do STJ, descrito alhures, para a manutenção do plano de saúde em razão de tratamento médico. Assim, em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós-contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além de também observar os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Colaciono recente precedente desta 2a Turma Cível no mesmo sentido da argumentação aqui exposta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE COLETIVA POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL. APARENTE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS JURÍDICAS APLICÁVEIS. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGADA FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM A ENTIDADE DE CLASSE. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de resilição unilateral do negócio jurídico referente à contratação de plano de saúde na modalidade coletiva por não ter a administradora do plano de saúde em questão constatado a existência de vínculo entre os beneficiários e a instituição de classe contratante. 2. O tema ora em evidência diz respeito à necessidade de pronto restabelecimento do plano de saúde contratado pelos agravados diante do eventual preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela emergencial por eles requerida na origem. 3. Em juízo de cognição sumária é possível constatar que os recorridos pretendem continuar a fruir os serviços prestados pela recorrente e efetuaram dentro do prazo o pagamento de todas as parcelas referentes ao plano de saúde contratado, não se cogitando da hipótese de inadimplemento. 3.1. A resilição unilateral do plano de saúde teve por justificativa a ausência de comprovação do vínculo com a entidade de classe. Acontece que a operadora do plano de saúde procedeu ao seu cancelamento mesmo tendo a titular enviado oportunamente a declaração de filiação, além do contracheque e do diploma solicitados, documentos que revelam ser a agravada pertencente ao quadro de associados desde 10 de fevereiro de 2013. 4. Diante desse contexto houve a frustração da legítima expectativa de prestação dos serviços aludidos, situação que configura, ao menos em tese, violação ao princípio da boa-fé objetiva por parte da operadora do plano de saúde. 4.1. Não há como deixar de considerar que o recorrido, além de contar com idade avançada, necessita do serviço de saúde contratado, pois se encontra em tratamento oncológico sistêmico, com imunoterapia cíclica dias para controle de doença metastática. 5. Por ocasião do julgamento do tema no 1082 dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida", diretriz que também se ajusta à hipótese. 6. Como reforço argumentativo convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido da inviabilidade de se proceder à resilição unilateral do contrato, por iniciativa da operadora do plano de saúde, vários anos após a admissão do beneficiário e recebimento das contraprestações devidas, sob a justificativa de falta de comprovação do vínculo com a entidade de classe, requisito de ordem técnica que poderia ter sido facilmente constatado no momento da contratação. 6.1. Em respeito à boa-fé objetiva o ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, como propugna a máxima latina venire contra factum proprium. A proibição de comportamento contraditório visa a proteger a parte contra aquele que deseja exercer comportamento antagônico ao assumido anteriormente. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1857201, 07090786820248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sede de análise liminar e de acordo com o acervo probatório, entendo que o plano de saúde agravante deverá assegurar a continuação do plano de saúde do agravado, tanto pela eventual aplicação do Tema 1.082 do STJ, impedindo descontinuidade do tratamento, situação que poderia comprometer a chance de cura ou piorar o quadro de saúde da paciente quanto pela falta de prévia notificação. Nesse sentido, reputo que, pela condição de saúde da agravada e suposta necessidade de tratamento por parte da usuária, o término da cobertura, neste momento, é sem a ponderação adequada, visto que ainda serão avaliados o cumprimento dos requisitos legais para um possível cancelamento do contrato, o que poderá trazer risco à preservação da saúde e da vida da beneficiária, não sendo prudente, em análise sumária, deixar a agravada desamparada. À primeira vista, portanto, não verifico presente a probabilidade de provimento recursal, no que concerne à sustação da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte agravante restabeleça o plano de saúde contratado em benefício da autora, ora agravada, de modo a viabilizar a realização dos exames e procedimentos médicos de que ela necessita. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao pedido subsidiário “[...] para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida”, também não reputo presente a probabilidade de provimento recursal, senão vejamos. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Na hipótese, tenho que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e a limitação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) observaram os parâmetros supracitados, pois consideraram a natureza da obrigação imposta. Para, além disso, o prazo de 2 dias para o restabelecimento do plano de saúde da parte agravada, reputa-se razoável e suficiente. O assunto, contudo, poderá ser reavaliado quando do exame do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator